Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PENHORAS E BLOQUEIOS. PRIORIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. SUFICIÊNCIA DAS GARANTIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento dos bloqueios sobre ativos financeiros e veículos dos executados, sob o fundamento da prioridade dos bens dados em garantia hipotecária para a satisfação do crédito, nos termos do art. 835, §3o, do CPC, e da necessidade de avaliação judicial dos bens hipotecados antes da expropriação de outros bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a comprovação da suficiência das garantias hipotecárias antes do levantamento de penhoras e bloqueios incidentes sobre outros bens dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 835, §3o, do CPC, estabelece a prioridade da penhora sobre o bem dado em garantia real. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera essa regra relativa, podendo ser afastada quando a garantia é insuficiente ou de difícil liquidez.4. A liberação prematura de bens penhorados sem a devida comprovação da suficiência da garantia hipotecária pode comprometer a efetividade da execução, gerando risco de irreparabilidade caso os bens hipotecados se revelem insuficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A prioridade da penhora sobre bem dado em garantia real, prevista no art. 835, §3o, do CPC, não é absoluta, podendo ser afastada caso se demonstre a insuficiência ou a dificuldade de liquidez do bem. 2. A liberação de penhoras e bloqueios incidentes sobre outros bens dos executados deve estar condicionada à comprovação da suficiência da garantia hipotecária para satisfazer o crédito exequendo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, §3o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.434.091/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.